Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-35.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Jogos de Bingo e/ou Caça-níqueis
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000894-35.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ASSOCIAÇÃO EDUCAR PARA MUDAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido, fazendo cessar a
renovação do alvará. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-35.2019.8.26.0020 -Voto no 26479
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000894-35.2019.8.26.0020
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ASSOCIAÇÃO EDUCAR PARA MUDAR
JUIZ PROLATOR: ANNA PAULA DE OLIVEIRA DALLA DEA SILVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO

VOTO No 26479
EMENTA
PROCESSO
Alvará – Realização de bingo beneficente – Prazo de
validade expirado – Apelação – Novos alvarás –
Impossibilidade:

– Embora decorrido o prazo dos dois alvarás já concedidos,
necessário o conhecimento do mérito do recurso para
impedir renovação de autorização de jogo ilegal.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de alvará, ajuizado por Associação Educar para Mudar
visando obter autorização para realização de bingos beneficentes, por 17 meses, a fim
de obter renda para realizar seus projetos sociais relacionados ao atendimento de
crianças, adolescentes e idosos.
Concedido Alvará Judicial, para que a autora realizasse sorteios beneficentes
de cartelas, sem fins lucrativos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias (fl.354).
Apela o Ministério Público, alegando que não se pode autorizar a prática
vedada de jogos de azar nem a exploração de jogos de bingo proibida pela Lei
Federal 9.981/00, ainda que sob o intuito de eventualmente angariar fundos para
obras sociais, por não ser possível o controle primário pela administração pública das
atividades ditas benemerentes das variadas associações constituídas. Inadequado
judicializar atividade precípua fiscalizatória de ente primário para não sobrecarregar
ainda mais o judiciário com prestação de contas. Uníssona a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça quanto a impossibilidade de expedição de alvará autorizativo para
a realização de bingo beneficente Inadmissibilidade. Pede o provimento do recurso
(fls.365/370).
Associação Educação para Mudar ofereceu contrarrazões, aduzindo perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-35.2019.8.26.0020 -Voto no 26479
3
objeto porque o prazo do alvará já findou e inadequação da via porque a decisão que
prorrogou o alvará é interlocutória. No mérito, possui caráter filantrópico,
assistencial de nítido cunho social, voltada para o bem estar social, e promoção do
bem estar da população carente, a fim de angariar meios (fundos) de subsistência
para realizar seus projetos sociais. O valor arrecadado não gera lucros para a
associação, mas apenas lhe garante um meio justo e lícito de garantir seus nobres
projetos sociais. Não possui intenção em realizar exploração de jogo de azar. Os
eventos beneficentes são realizados exclusivamente pelos seus representantes e
idealizadores, com objetivo de angariar fundos para seu custeio ajudando as famílias
inscritas em seu cadastro. Não pode comparar um bingo beneficente com atividade
de “jogo de azar, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal”.
Ressalte-se que na ocasião da concessão do alvará em 15.05.2019 não houve recurso
do representante do Ministério Público. A interrupção dos eventos beneficentes irá
trazer grandes transtornos e prejuízos para a apelada e as comunidades assistidas.
Não há afronta à legislação penal. Pede que o recurso não seja conhecido pela perda
do objeto (prazo de prorrogação já chegou ao seu término) ou alternativamente pelo
erro grosseiro na sua interposição. (a decisão de prorrogação foi decisão
interlocutória) e, caso conhecido, seja negado provimento (fls.377/400).
A Procuradoria de Justiça pelo provimento da apelação, para cassação do
alvará concedido (fls.429/434).

FUNDAMENTOS
1. O pedido de alvará foi protocolado em 31.1.19.
Em 15.5.19, “. Em que pese o parecer desfavorável do Ministério Público,
entende esse juízo que, diante dos elementos constantes nos autos, que demonstram a
importância das atividades exercidas pela requerente, bem como a finalidade de
arrecadação de fundos para o desenvolvimento de projetos junto à comunidade em
que está inserida, demonstra-se cabível, excepcionalmente, o pedido formulado.”,
foi concedido alvará judicial, para que a requerente realizasse sorteios beneficentes
de cartelas, sem fins lucrativos, pelo prazo de 90 (noventa) dias (fl.81).
Na oportunidade, não houve recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-35.2019.8.26.0020 -Voto no 26479
4
Em 19.12.19 foi concedido novo alvará para que a autora realize sorteios
beneficentes de cartelas, sem fins lucrativos, pelo prazo de 60 dias (fl.354), dando
origem ao presente apelo.
Não se trata de uma decisão interlocutória, pois o procedimento é de
jurisdição voluntária e a cada renovação do alvará se encerra nova fase de
conhecimento.
Portanto, cabível a apelação.
2. De fato, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da
impossibilidade de alvará judicial para a realização de sorteios de cartela, modalidade
bingo beneficente para angariar recursos para manutenção das atividades
assistenciais porque contravenção penal.
É certo que e a última decisão concessiva de alvará limitou seu prazo a 60
dias e, publicada em 7.1.20, expirou a validade da autorização em 7.3.20.
Todavia, o interesse processual na reforma persiste, uma vez que novos
alvarás com novos prazos podem ser ainda emitidos com base na sentença
concessiva.
E, quanto ao mérito, tem mesmo razão o Ministério Público, atualmente o
“bingo” é um jogo ilegal, consistindo sua prática contravenção penal, razão pela qual
não pode ser autorizado por meio de “alvará judicial” apenas porque visa
exclusivamente angariar fundos para entidade beneficente.
O juiz também está subordinado ao princípio da legalidade ao conceder
autorizações para eventos ou práticas sociais, não podendo motivá-las apenas na sua
finalidade filantrópica.
A vedação a alvarás da espécie do presente já é pacífica na jurisprudência
desse Tribunal de Justiça, a saber:
“Apelação. Alvará. Associação Filantrópica que busca autorização, por meio de
alvará judicial, para realização de bingo beneficente. Impossibilidade. Alvará que
não se constitui em panaceia para utilização em quaisquer finalidades.
Procedimento para administração pública de interesses privados que tem por
finalidade a obtenção de autorização judicial para a realização de atos em situações
específicas, delineadas na legislação. Atividade considerada ilícito penal. Artigo 50
do
Decreto-Lei
no
3.688/41 (Lei
de
Contravenções
Penais).
Sentença
mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível 1000667-84.2019.8.26.0007; Relator
(a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Regional VII

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-35.2019.8.26.0020 -Voto no 26479
5
- Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro:
06/10/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
– SOCIEDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS –
REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE CARTELAS (BINGO) – PRETENSÃO À
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. As atividades
relacionadas ao sorteio de cartelas (Bingo) e assemelhadas, estão proibidas, desde a
edição da Lei Federal no 9.981/00, que revogou a Lei Federal no 9.615/98. 2.
Incidência do disposto no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. 3. O costume
jurídico não ostenta aptidão suficiente para derrogar a norma de natureza penal,
ante o disposto no artigo 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
4. Omissão da parte autora, na petição inicial, no tocante a apreensão de máquinas
relacionadas à exploração de Bingo Eletrônico na sede da própria agremiação,
conforme o BO no 4/19, lavrado, em 5.7.19, perante a Delegacia de Polícia de
Guaratinguetá. 5. Aplicação da Súmula Vinculante no 2, da jurisprudência reiterada
e consolidada do C. STF. 6. A Lei Federal no 13.019/14 é inaplicável à hipótese dos
autos, pois, não autoriza a realização de eventos de forma generalizada. 7.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a
Câmara de Direito Público. 8. Procedimento de jurisdição voluntária, julgado
procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada. 10.
Procedimento, julgado improcedente, invertido o resultado inicial da lide. 11.
Recurso de apelação, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
provido.” (Apelação Cível 1003035-09.2019.8.26.0220; Relator (a): Francisco
Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Guaratinguetá - 4a
Vara; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 03/09/2020)
“APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – Autorização para realização de bingos e
jogos de azar - Proibição da atividade com a edição da Lei Maguito (Lei Federal no
9.981/2000) – Exploração de jogos de azar que é tipificada como contravenção
penal – Artigo 50 do Decreto-lei no 3.688/41 – Sentença que concedeu o alvará
reformada – Indeferimento do alvará - Apelação provida.” (Apelação Cível
1009150-64.2019.8.26.0020; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar improcedente
o pedido, fazendo cessar a renovação do alvará.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA